Tribunal: TJMT
Processo: 1018316-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018316-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELDER MARTINS PEREIRA - CPF: 892.595.801-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELDER MARTINS PEREIRA - CPF: 892.595.801-53 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Nelder Martins Pereira e Geraldo Carlos de Oliveira, e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou cálculos apresentados pela parte executada, sem, contudo, fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento de sentença após a liquidação do julgado; (ii) a fixação de honorários em favor da parte executada em razão do reconhecimento de excesso de execução; e (iii) o direito à restituição do preparo recursal pelo recorrente vencedor.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios é consectário da sucumbência, constituindo pedido implícito, podendo ser determinada de ofício, independentemente de requerimento.

4. Em casos de sentença ilíquida, a legislação processual exige a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, após a liquidação, em favor da parte vencedora, independentemente de requerimento expresso, conforme o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

5. Reconhecido o excesso de execução, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, com base no valor decotado da execução, conforme jurisprudência do STJ.

5. O preparo recursal configura despesa processual antecipada pelo recorrente e, havendo êxito na demanda, é devida sua restituição pela parte vencida, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e providos.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios é obrigatória na fase de cumprimento de sentença ilíquida, em favor da parte exequente, após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. 2. Reconhecido o excesso de execução, cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, sobre o valor decotado. 3. A parte vencedora tem direito ao ressarcimento do preparo recursal antecipadamente pago".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 2o, § 3o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1102362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2017, DJe 03.10.2017; STJ, AREsp 2490462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1897903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por NELDER MARTINS PEREIRA E GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1018316-45.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, nos seguintes termos (ID. 278711875):

“
Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte Exequente com os cálculos apresentados pela parte Executada (ID no 116660017),
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados (ID no 115194982), para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Isento de custas.

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Posteriormente, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 2787118776 e 2787111877), rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 278711881):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
NELDER MARTINS PEREIRA
, ambos opostos

em face da sentença retro, onde objetivam a retificação do referido
decisum
, sanando os vícios apontados.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que ambas as controvérsias aventadas cingem-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pelas partes.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas das partes Embargantes, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna evidente a pretensão destas em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá
/MT, 22 de abril de 2024
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, NELDER MARTINS PEREIRA e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA sustentam que o título executivo judicial estabeleceu o arbitramento dos honorários de sucumbência após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, o julgador singular foi omisso em relação à fixação da verba honorária.

Argumentam, outrossim, a necessidade de condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao ressarcimento das custas processuais pagas pela parte apelante, relacionada ao preparo recursal, no valor atualizado de R$ 2.382,74 (dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer (ID. 278711883):

“a) Requer primeiramente o recebimento do recurso, eis que tempestivo, sendo o preparo recursal visto encontra-se em anexo.

b) Outrossim, requer desde já, seja intimado o recorrido, na pessoa do Ilustre Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso, no prazo legal.

c)
Requer a reforma total da decisão ora combatida, e consequente, para que seja arbitrado os honorários de sucumbência conforme determinado no acordão ID 93879291, bem como restituído as custas processuais acerca do recurso de apelação ora pago pelo exequente no valor atualizado de R$ 2.382,74
(dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), deve ser arcado pelo Estado de Mato Grosso, conforma comprovante de pagamento de ID 53826502.

f) Ao final requer que a recorrida seja condenada aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa”.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a sentença
a quo
feriu o princípio da causalidade, uma vez que é devido o pagamento dos honorários advocatícios na sentença que acolhe os embargos à execução, à vista da concordância expressa da parte exequente em relação aos cálculos apresentados pela parte executada, reconhecendo o excesso de execução.

À vista disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a sentença nos termos expostos, com a fixação dos honorários advocatícios
” (ID. 278711885).

Nas contrarrazões, NELDER MARTINS PEREIRA suscita preliminar de supressão de instância, por inovação recursal, uma vez que a matéria não foi decidida pelo juízo
a quo
e, no mérito, defende que a parte autora saiu vencedora na ação, de modo que não pode ser condenada ao pagamento de honorários à parte vencida (ID. 278711889).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por NELDER MARTINS PEREIRA E GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1018316-45.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, porém deixou de fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, constata-se que NELDER MARTINS PEREIRA e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA suscitam, nas contrarrazões, preliminar de inovação recursal, asseverando que o ESTADO DE MATO GROSSO não formulou prévio requerimento de fixação de honorários sucumbenciais.

Entretanto, impende afastar a matéria aventada, uma vez que é consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação de honorários advocatícios constitui pedido implícito e consectário lógico da sucumbência, podendo ser reconhecido de ofício pelo julgador, independentemente de requerimento expresso das partes, não configurando inovação recursal a sua postulação na instância superior.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL . PEDIDO IMPLÍCITO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, "A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil" (REsp 886 .178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1102362 SP 2008/0263109-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017).

Com base nessas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NELDER MARTINS PEREIRA e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

Do exame da questão posta, vislumbra-se que os apelantes promovem o cumprimento de acórdão que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de horas extras, acrescida do respectivo adicional e reflexos legais em repouso semanal remunerado, consignando, expressamente, a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, considerando se tratar de condenação ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC. Confira-se (ID. 134544199):

“Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Nelder Martins Pereira
, para determinar que o Estado de Mato Grosso pague as horas extras com o respectivo adicional e reflexos legais em repouso semanal remunerado.

É como voto”.

Com efeito, dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil, que, tratando-se de sentença ilíquida, a definição da verba honorária ocorrerá quando liquidado o julgado, isto é, na fase de liquidação,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos (...).

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado" ”.

Nessa hipótese, em atenção ao dispositivo supratranscrito, competia ao juízo da execução, por ocasião do cumprimento de sentença, proceder à fixação da verba honorária, o que não se verificou, de modo que a omissão importa em violação ao comando legal. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ART. 85, § 4o, INCISO II DO CPC/2015 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -Em se tratando de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II do CPC/2015, o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo juízo da execução quando liquidado o julgado, como é o caso dos autos, razão pela qual deve ser provido o recurso para reformar a decisão, determinando ao juízo de origem que proceda ao arbitramento da verba honorária sucumbencial”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20294118020248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)

Para a fixação dos honorários advocatícios deve se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, tratando-se de cumprimento de sentença movido contra a fazenda Pública, o percentual a ser arbitrado deve observar ao disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em consideração os critérios supratranscritos, reputa-se como razoável, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$153.625,78 – consoante cálculo homologado de ID. 278711871), de modo a remunerar dignamente o procurador da parte vencedora.

No tocante ao pleito de ressarcimento das custas processuais relativas ao preparo recursal, no valor atualizado de R$ 2.382,74 (dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), igualmente assiste razão aos apelantes.

O preparo recursal, como cediço, constitui despesa processual adiantada pela parte recorrente para viabilizar o processamento do recurso, sendo certo que, em caso de êxito, faz jus à sua restituição pela parte sucumbente, em conformidade com o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6. 194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda ( AREsp n. 1.181.332/SP) “.

(TJ-MT 10585567120208110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, e para se evitar o enriquecimento sem causa do ente público, impõe-se o acolhimento do pedido, determinando-se a restituição do valor desembolsado.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Consoante descrito no relatório, cinge-se a pretensão da parte apelante ao arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente anuiu ao cálculo apresentado na impugnação, que apurou valor inferior àquele apresentado inicialmente, reconhecendo o excesso de execução.

Da análise dos documentos constantes do processado, observa-se que NELDER MARTINS PEREIRA e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA apontam, como devida, a quantia de R$ 205.084,07 (duzentos e cinco mil e oitenta e quatro reais e sete centavos), conforme cálculo de ID. 278711865.

Nada obstante, o ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o cálculo apresentado, instruído com memória de cálculo (ID. 278711871), no qual indica o débito de R$ 153.625,78 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

Ao anuir com o cálculo supra, a parte exequente reconheceu a existência de excesso de execução na quantia de R$ 51.458,29 (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Em caso como este, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que reconhecido o excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico obtido. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO . 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito da contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu.
Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais
. 2.
Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.725 .436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019). 3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 2490462 RS 2023/0393554-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE . CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ . 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1o e 7o, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2 . Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" ( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018) . 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 3. De fato,
segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art . 85, § 2o, do CPC/2015'
( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

(Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando o disposto no artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, já transcrito nesse voto, devida a fixação de honorários advocatícios, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante decotado da execução (R$ 51.458,29).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos, para:

a. Fixar os honorários advocatícios de sucumbência em favor de NELDER MARTINS PEREIRA no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, observado o escalonamento previsto no art. 85, do CPC;

b. Estabelecer a restituição do valor despendido a título de preparo recursal, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no montante de R$ 2.382,74 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado, em favor de NELDER MARTINS PEREIRA.

c. Fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do ESTADO DE MATO GROSSO,

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parcela do crédito exequendo reconhecida como indevida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025